Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento. Agravo no qual o recorrente se insurge contra decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que se efetivasse a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito.
2 – Tutela de Urgência. Cabimento. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, DJE : 12/08/2020). Contudo, necessário avaliar os demais requisitos para a concessão da medida.
3 – Probabilidade do direito. Perigo de dano. Em exame de cognição sumária, restou evidenciada a ausência de verossimilhança do direito invocado. Isso porque, o documento apresentado pelo agravante (ID 19204517) não apresenta todos os elementos necessários para aferir a sua autenticidade, consoante as regras ordinárias de experiência, como nome do devedor, origem da dívida e vencimento.
4 – Eventualidade. Exercício regular de direito do fornecedor. Ademais, mesmo que se pudesse superar a questão da autenticidade do documento apresentado pelo agravante (ID 19204517), a inclusão do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito decorre de exercício regular do direito do fornecedor. Isso porque, é lícito ao fornecedor se utilizar dos meios adequados para tentar recuperar o seu crédito. No presente caso, em princípio, o crédito do fornecedor presumidamente advém de um negócio jurídico existente, válido e eficaz, até que se reconheça o contrário judicialmente. Para tanto, todavia, faz-se necessário o esgotamento da cognição por meio da formação do contraditório e com ampla produção de provas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.

F